Tribunal: TJDFT
Processo: 0729834-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729834-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA SILVA AGRAVADO: KAPRYCY ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA D E S P A C H O Considerando que a agravante é médica (ID no 240884448 dos autos de origem), e tendo em conta o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos comprovação de rendimentos auferidos, extratos bancários dos últimos três (3) meses de todas as instituições financeiras com as quais possuir vínculo, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas, como água, luz, telefone e demais documentos que achar pertinentes para demonstrar a condição de hipossuficiente. Alternativamente, recolha-se o preparo. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator